Tribunal: STF
Processo: HC 209583
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de João Vitor Marques Cotrin, apontando como autoridade coatora a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário no agravo regimental no AREsp nº 1.737.395/SP.



    Aduz o impetrante que seria o caso de admissão e processamento do recurso extraordinário interposto perante o STJ.



    Afirma serem equivocados os fundamentos utilizados para não admitir o apelo extremo.



    Requer a concessão da ordem para que o recurso extraordinário seja submetido ao STF, absolvendo-se o paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 3. Agravo regimental não provido.”



    Anoto, de início, que este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido da “irrecorribilidade da decisão que aplica a sistemática da repercussão geral” (MS nº 28.982/PE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.10.2010), competindo à Corte de origem aplicar o entendimento firmado em observância à sistemática de repercussão geral aos processos múltiplos. Vide:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” 



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao apelo extremo considerado o entendimento firmado pelo Supremo quanto aos Temas 181 e 339 na sistemática da repercussão geral. Na sequência, a defesa do paciente, corretamente, deduziu agravo interno, que restou improvido, insurgindo-se, novamente, mediante a impetração deste writ, sendo certo que não caberia mais recurso para esta Suprema Corte, conforme expressa previsão legal e jurisprudência pacífica.



    Isso porque o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de recurso dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Desse modo, em hipóteses como a de que se cuida, a “prestação jurisdicional no STJ foi encerrada e não há qualquer ilegalidade na determinação de certificação de trânsito em julgado” (HC nº 202.511/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/6/21).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente